Tribunal: TJDFT
Processo: 0756241-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DAS FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ALEGADAMENTE RECEBIDO POR DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da autora (embargante), ao passo que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do requerido para incluir na partilha o veículo Peugeot 208 Allure, com base na presunção de esforço comum na constância da união estável. A embargante alega erro de fato no julgamento, sustentando que o veículo teria sido doado por sua avó, e requer a exclusão do bem da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro de fato ao incluir na partilha o veículo Peugeot 208 Allure, supostamente recebido pela embargada por doação, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. Erro de fato, para fins de embargos de declaração, caracteriza-se por equívoco material na percepção da realidade fática, desde que não decorra de valoração equivocada das provas, mas de equívoco evidente sobre fato constante dos autos.
5. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à titularidade e à inclusão do veículo Peugeot 208 Allure na partilha, com análise fundamentada dos elementos constantes nos autos, afastando-se, assim, qualquer vício de erro de fato.
6. A alegação de que o veículo teria sido recebido por doação da avó da embargante foi apreciada e desconsiderada por ausência de comprovação, sendo inviável sua reapreciação pela via estreita dos embargos declaratórios.
7. O recurso oposto revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. O erro de fato apto a justificar a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios deve ser evidente e constar dos autos, não decorrendo de valoração das provas.
3. A decisão que expressamente enfrenta e fundamenta a inclusão de bem na partilha afasta a alegação de vício passível de correção por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1o; Código Civil, arts. 1.658, 1.659, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1973521, 0703257-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 26/03/2025; STJ, REsp n. 2.106.053/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023.